Tribunal: TJDFT
Processo: 0702491-83.2022.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO FUNDADA NO DECRETO-LEI 911. EXTINÇÃO DO FEITO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Busca e apreensão de veículo dado em garantia é direito do Banco credor. O art. 3o do Decreto-Lei 911/69 dispõe que, comprovado o vínculo contratual e a constituição do devedor em mora, o deferimento da medida de busca e apreensão em sede de liminar é medida de rigor. Por essa razão, compete ao Poder Judiciário adotar as medidas necessárias para assegurar o cumprimento da medida deferida e a própria efetividade da prestação jurisdicional.
2. O Decreto-Lei 911/1969 tutela o direito do credor por meio de ação de busca e apreensão do veículo ou ação de execução do débito, esta que pode ser ajuizada diretamente ou decorrer de conversão da ação de busca e apreensão (arts. 4o e 5o). Embora conversão da ação de busca e apreensão em execução seja, em princípio, faculdade do Banco credor (Decreto-Lei 911/1969, art. 4o), não se deve tolerar eternidade de tramitação de busca e apreensão sem resultado aparente ao mero arbítrio da parte, notadamente quando a demora não seja atribuível ao Judiciário, como no caso em exame. Afinal, “Além de contrária aos princípios regentes do processo civil, dentre eles a cooperação e a razoável duração do processo, tal conduta, fosse ela permitida, atentaria contra a boa-fé e o escopo democrático do processo, por permitir que a jurisdição fosse condicionada e determinada pelo singelo arbítrio do jurisdicionado” (Acórdão 1247796, 07021547820198070012, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 18/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).
3. Evidenciado que o Banco credor não se desincumbiu do dever de promover indicação de outro endereço para expedição de novo mandado de busca e apreensão e ante o seu desinteresse em converter a busca e apreensão em ação de execução, a extinção do processo sem resolução do mérito com base em perda superveniente do interesse de agir era de rigor.
4. Desnecessária prévia intimação pessoal da parte autora antes da extinção do processo nos termos do parágrafo 1o do art. 485 do CPC: não se cuida de hipótese de extinção do processo sem resolução de mérito por paralisação do feito por mais de um ano por negligência das partes (art. 485, II) nem por abandono da causa (art. 485, III).
5. Recurso conhecido e não provido.